Tribunal: TJMT
Processo: 1006037-68.2019.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006037-68.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME - CNPJ: 18.951.441/0001-34 (RECORRENTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVIDOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRATAMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO E/OU MUNICÍPIO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA PARTE RECLAMANTE PROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do art. 196 da Constituição Federal, de modo que é impossível afastar a responsabilidade do Estado que se obriga solidariamente com o Município.

3. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo, conforme já estabelecido na Súmula 43 do STJ.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recursos conhecidos e somente da parte reclamante provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de procedência do pedido, para condenar os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), referentes a 04 (quatro) meses de tratamento de saúde indispensável, ao Sr. Felipe Michalski, consistente em internação compulsória em clínica especializada para tratamento de dependente químico.

O Reclamado Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva “no tocante aos custos com a internação compulsória para tratamento de dependente químico em tela. Isto porque, consoante à documentação juntada aos autos, o contrato fora celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Empresa Libertare Comunidade Terapêutica LTDA-ME, sem que houvesse qualquer participação do Estado no procedimento de licitação, bem como na celebração do contato respectivo” (sic – id. 50859479). No mérito, aduz que o Estado de Mato Grosso não participou do contrato supracitado, contudo, “efetuou o repasse de valores referente à saúde mental ao Fundo Municipal de Saúde de Primavera do Leste” (sic - id. 50859479).

Em contrarrazões, a empresa reclamante alega a existência de responsabilidade solidária entre os reclamantes decorre das regras insculpidas na Constituição Federal.

O Município de Primavera do Leste sustenta que não assumiu responsabilidade pela quitação de todo o tratamento, requerendo que o recurso do Estado de Mato Grosso seja julgado improcedente, por se tratar de pessoa jurídica legítima para a compor o polo passivo da ação.

A Reclamada Libertare alega que o Município utilizou dos serviços prestados pela promovente “no ano de 2015, estando inadimplente com os meses vencidos em 10/12/2015, 10/01/2016, 10/02/2016 e 10/03/2016” (sic – id. 50859481). Requer a reforma da sentença, a fim de que a correção monetária tenha o seu termo inicial na data de vencimento constante na planilha de atualização acostada com a inicial.

O Município de Primavera do Leste aduz que “somente com a ciência e concordância do Município de Primavera do Leste, poder-se-ia aperfeiçoar o acordo firmado entre as partes. Porém, como se demonstrará, não houve o consentimento do Município em relação à internação cobrada pela Recorrida. Logo, o Município não assumiu responsabilidade pela quitação de todo o tratamento” (sic – id. 50859490). Alega que foi reconhecido no Mandado de Segurança nº 1002434- 69.2017.8.11.0000, a responsabilidade pelo custeio dos dois primeiros meses de internação já pagos pela gestão.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer que os pagamentos já realizados pelo município sejam reconhecidos e que “as penhoras sejam realizadas na Conta do Estado de Mato Grosso, visto se tratar de procedimento de alto custo não prestado no âmbito municipal” (sic – id. 50859490).

Em contrarrazões a reclamante afirma que o contrato de prestação de serviços firmado está assinado pelo Prefeito e pelo Secretário de Saúde do Município de Primavera do Leste, em que a reclamada é contratada para atender os mandados judiciais para tratamento de dependência química. Frisa que “todos os ofícios de solicitação de internação da Vara Criminal eram dirigidos para o Município, que por sua vez, através da Secretária de Saúde comunicava a Recorrida que iria enviar um paciente, como vastamente demonstrado na inicial” (sic – id. 50859491).

Destaca que no referido mandado de segurança houve a manifestação apenas quanto a incompetência da Vara Criminal em realizar o “bloqueio na conta do Município, não tendo na decisão nenhuma determinação quanto a responsabilidade solidária do Estado ao pagamento do tratamento do interno” (sic – id. 50859491). Ao final, requer o desprovimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

O Ministério Público acostou manifestação declinando das atribuições para oficiar nos autos, haja vista que o paciente não é interditado e já recebeu alta do tratamento (id. 71933477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

O Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o Município de Primavera do Leste como possuidor de capacidade processual para figurar no polo passivo da ação, em razão da obrigação contratual assumida pelo município.

Pois bem. Não há que se falar em ilegitimidade passiva das partes reclamadas, haja vista a unicidade do sistema de saúde (SUS), de modo que as três entidades federativas – União, Estado e Município – são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, podendo ser cada uma delas, individual ou conjuntamente, demanda para responder sobre tal obrigação.

A respeito do tema, cito entendimento já proferido pelo STF:

“Paciente portadora de doença oncológica – Neoplasia maligna de baço – pessoa destituída de recursos financeiros – direito à vida e à saúde – necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-jurídico, a integridade desse direito essencial – fornecimento gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas carentes – dever constitucional do Estado (CF, art. 5°, “caput” e 196) – Precedentes (STF) – Responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o estado federal brasileiro – consequente possibilidade de ajuizamento da ação contra um, – recurso alguns ou todos os entes estatais de agravo improvido” (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg. No Recurso Extraordinário, Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento: 09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma). Sem destaque no original.

Afasto a preliminar quanto à ilegitimidade passiva arguida pelo segundo requerido, uma vez que o Estado e/ou o Município respondem pela obrigação de prestar assistência à saúde porquanto integram juntamente com a União o Sistema Único de Saúde e firma-se a obrigação pela preservação da saúde pública da comunidade, respondendo os entes solidariamente pela resposta às necessidades da população.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se é devido o pagamento solidário de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), referentes a 04 (quatro) meses de tratamento de saúde indispensável, ao Sr. Felipe Michalski, consistente em internação compulsória determinada judicialmente em clínica especializada para tratamento de dependente químico.

A reclamante afirma que firmou contrato de prestação de serviços com o Município de Primavera do Leste, por meio da licitação realizada no Pregão n. 002/2014, processo nº 012/2014, em que a promovente atenderia os mandados judiciais de internação compulsória para tratamento de dependência química a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assevera que em 18 de agosto de 2015, por meio da decisão judicial proferida no processo nº 5159-05.2015.811.0037 – Código 151738, tramitado na Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, o juízo requisitou a internação compulsória do Sr. FELIPE MICHALSKI à Secretaria Municipal de Saúde, em clínica especializada para dependência química. Alega que ficou estabelecido que o Município de Primavera do Leste deveria promover o pagamento da do tratamento perante a instituição.

Alegou que, através de decisão judicial no processo nº 5159- 05.2015.811.0037 – Código 151738, em trâmite perante o juízo da Vara Única Criminal desta comarca, foi determinado à Secretaria Municipal de Saúde a Internação Compulsória do Sr. Felipe Michalski, em clínica especializada para dependência química, devendo o Município de Primavera do Leste promover o pagamento do tratamento perante a instituição.

Sustenta que a referida internação perdurou por 06 (seis) meses e que essa Municipalidade seria responsável por tal pagamento. Aduziu ainda que o Município efetuou o pagamento de 02 (dois) meses estando inadimplente com os outros 04 (quatro) meses sendo que o valor mensal das internações corresponde a R$1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais). Desta feita, o Município estaria com um débito (não atualizado) de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Em sede de Contestação, o Município de Primavera aduziu que não houve concordância do Município com o pagamento integral da internação compulsória, que se responsabilizava pelo pagamento de apenas 02 (duas) parcelas da internação, sendo o Estado de Mato Grosso o responsável pelo custeio das demais.

O Estado de Mato Grosso não questiona a existência do serviço prestado ou da inadimplência, mas apenas alega que o município de Primavera do Leste é quem deve, exclusivamente, figurar como réu da ação de cobrança.

Diante disso, verifica-se que os reclamados não afastam a existência do débito ou da relação contratual existente entre a reclamante e o Município de Primavera, mas apenas tentam atribui a responsabilidade pelo pagamento a outra parte.

Aliado a isso, verifica-se que no documento acostado junto a exordial, qual seja, decisão proferida no processo n. 5159-05.2015.8.11.0037, tramitado na Vara Única Criminal de Primavera do Leste (Id. 50859456), a Magistrada determinou que o Município de Primavera do Leste/MT promovesse o pagamento do tratamento junto à Instituição, determinando, ainda, que fosse solicitada vaga junto ao Secretário de Saúde do Município e da Prefeitura de Primavera do Leste.

Observa-se, ainda, dos documentos acostados que a liberdade provisória foi concedida ao Sr. Felipe Michalski, condicionada ao encaminhamento à Clínica Libertare, localizada em Várzea Grande, para tratamento de desintoxicação, com fundamento no at. 282, II,§§1º e 2º, bem como, art. 319, IV, ambos do Código de Processo Penal.

Aliado a isso, é possível verifica no Ofício n. 1344/GAB/LL/SMS/SUS (Id. 50859456 – fl. 6), datado de 04/09/2015 e expedido pelo Secretário Municipal de Saúde de Primavera do Leste, Sr. Fábio Henrique Lago, que a Secretaria Municipal afirma ter disponibilidade para atendimento, nos seguintes termos:

“disponibilidade para atendimento na clínica de Recuperação Libertare, em Várzea Grand, sendo que estamos disponibilizando tal vaga para transferência imediata da paciente. Comunicamos ao Diretor da Cadeia pública da disponibilidade da vaga para cumprimento do mandado de internação compulsória. Conforme contrato realizado na licitação com a clínica de recuperação a nota fiscal para pagamento só deverá ser emitida mensalmente a partir de um mês de tratamento” (sic – id. 50859456).

Ademais, o Contrato de prestação de serviços firmado entre as partes está devidamente assinado pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste e pelo Secretário Municipal de Saúde na época, Sr. Fábio Henrique do Lado, de modo que não merece guarida o argumento de desconhecimento do contrato pactuado, valores, bem como da determinação judicial, haja vista que o próprio Secretário de Saúde informa a possibilidade de internação.

Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), valor total correspondente aos 4 (quatro) meses da internação realizada e não adimplida pelo ente municipal.

No que alude a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município para responderem pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. A Constituição Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja demandar.

Ressalte-se que a descentralização político-administrativa criada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não significa isenção de parcela da responsabilidade de cada um dos entes integrantes da Federação, pois se trata apenas e tão somente de medida de gestão, a fim melhorar a qualidade do atendimento, sem, contudo, eximir o ente público quanto às responsabilidades em prestar a assistência integral à saúde a quem dela precisar.

Desse modo, por força de previsão constitucional de responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação para a promoção e assistência à saúde do cidadão, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Primavera do Leste e nem do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido, colaciona-se a previsão incerta no texto Constitucional:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

Art. 241. A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, apesar de saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos, o direito a saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Logo, o dever de assistência à saúde, caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou custeio de procedimentos médicos. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, além da dispensação de medicamentos imprescindíveis ao cidadão. (CRF, art. 196). [...] (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 178907/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PAGAMENTO DEVIDO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - RECURSO DA LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME - NÃO CONHECIDO – DESERTO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os entes federados são obrigados a custear o tratamento necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal, no artigo 196.

2. Resta incontroverso o contrato de prestação de serviço pactuado entre as partes, devendo, portanto, o recorrido arcar com o pagamento da demais parcelas relativas ao tratamento por dependência química prestado pela recorrida ao Sr. Leandro de Souza.

3. Impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto pela reclamada LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME, ante a não comprovação da hipossuficiência, aliada à ausência de recolhimento do preparo.

4. Recurso da LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME não conhecido.

5. Recurso do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE conhecido e não provido.

(TJ-MT - 1006029-91.2019.8.11.0037 - Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA , Data de Julgamento: 25/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/05/2021).

Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto.

No que tange à forma de atualização monetária do débito da Fazenda Pública, o e. STJ (Tema 905) e o e. STF (Tema 810) já decidiram que, nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral (relação jurídica não-tributária), período posterior à vigência da Lei 11.960/09, incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, pois refletem adequadamente o fenômeno inflacionário, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Neste sentido, cito entendimento já proferido por esta Turma:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO PARA REEDUCANDO EM ESTABELECIMENTO PRIVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – ARTIGO 196 C/C ARTIGO 241 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA – JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – INCIDÊNCIA DOS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSOS DOS RECLAMADOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJ-MT – RI 1006038-53.2019.8.11.0037 MT, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 30/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/08/2020).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PROMOVENTE, a fim de estabelecer que a correção monetária ocorra a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ , mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a promovente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Deixo de condenar o Município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, em juízo de equidade, condeno o Município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3º, I do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021